Tribunal: TJDFT
Processo: 0007806-42.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007806-42.2013.8.07.0008 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. VALORAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ofendida tem a obrigação de contribuir com o bom andamento da Justiça, principalmente nos delitos de violência doméstica, onde a legislação teve por finalidade possibilitar a proteção da integridade física e psíquica da vítima, inexistindo nulidade na decisão da magistrada que indeferiu o seu pedido da ofendida de permanecer em silêncio na audiência de instrução. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pelo laudo de lesão corporal e pelo próprio interrogatório no sentido de que o apelante foi o responsável pela lesão causada à vítima de forma intencional. 3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. 4. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 da Lei 11.340/06, 5o, inciso VI, da Lei 13.431/17, 157 do Código de Processo Penal, asseverando a nulidade do depoimento da vítima, uma vez inobservado o direito de permanecer em silêncio, o que implica ilicitude da prova; b) artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, mostrando-se inadequado o aumento da pena em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, devendo ser aplicado, no caso, a fração de 1/6 da pena mínima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 13 da Lei 11.340/06, 5o, inciso VI, da Lei 13.431/17, 157 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora com lastro em fundamentos de ordem fático-probatória assentou pela higidez da oitiva da vítima em juízo, afastando a pleiteada nulidade de prova. A apreciação da tese recursal, em sentido contrário, demandaria reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial, quanto ao indicado malferimento ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012